Tribunal: STF
Processo: HC 188664
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Operação Chabu. 4. Recurso do Ministério Público Federal. 5. Medida de busca e apreensão. Nulidade das provas obtidas na residência do paciente sem a presença de representante da OAB. Função essencial à justiça brasileira. Violação das prerrogativas profissionais dispostas no § 6º do artigo 7º da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.